Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731089-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIRGINIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, RENERSON WILLIAM CHAVES AZEVEDO, FERNANDO MURO MARTINEZ PACIENTE: LUIZ FELIPE REGIS DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por VIRGÍNIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e OUTROS em favor de RAFAEL DIAS DE PAULA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que os impetrantes não colacionaram o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator